Tribunal: TJSP
Processo: 1027496-80.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Protesto mantido depois da quitação do débito. Incidência da tese firmada no julgamento Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.424.792-BA, entendimento, aliás, consolidado na Súmula 548 do STJ. Obrigação de o credor promover a baixa do protesto. Confirmação da liminar e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Indenização arbitrada em R$10.000,00, que se

Ementa:
Protesto mantido depois da quitação do débito. Incidência da tese firmada no julgamento Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.424.792-BA, entendimento, aliás, consolidado na Súmula 548 do STJ. Obrigação de o credor promover a baixa do protesto. Confirmação da liminar e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Indenização arbitrada em R$10.000,00, que se mantém, pois observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabimento, entretanto, da penalidade descrita no art. 940 do CC. Entendimento dominante no sentido de que que a cobrança indevida deve ser feita pela via judicial e empreendida de má-fé pelo suposto credor. Hipótese em que a injusta exigência de débito foi realizada na via extrajudicial;

Recursos a que se nega provimento.